Tribunal: TJES
Processo: 5016470-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016470-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SILVANA CARLA DIAS RIBEIRO SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016470-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SILVANA CARLA DIAS RIBEIRO SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por SILVANA CARLA DIAS RIBEIRO SOARES, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica indicadas por seu médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde tem a obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pelo médico assistente da paciente, mesmo que alguns deles não constem no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de cirurgias plásticas reparadoras indicadas para pacientes pós-cirurgia bariátrica, pois integram o tratamento da obesidade mórbida.

4. O laudo médico e o laudo psicológico apresentados demonstram a necessidade dos procedimentos indicados, tanto do ponto de vista funcional quanto psicológico, afastando a alegação de que teriam apenas finalidade estética.

5. O rol da ANS deve ser considerado uma referência básica, conforme entendimento consolidado pela Lei nº 14.454/2022 e pela jurisprudência, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos eficazes e recomendados por órgãos técnicos.

6. A negativa de cobertura pela operadora viola a boa-fé contratual e a função social do contrato de plano de saúde, especialmente diante da comprovação de que a negativa compromete a saúde física e mental da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora do plano de saúde deve autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas para pacientes pós-bariátrica, quando comprovada a necessidade funcional ou terapêutica, independentemente de sua previsão no rol da ANS.

2. O rol da ANS tem caráter exemplificativo e funciona como referência mínima, devendo ser garantida a cobertura de procedimentos essenciais à manutenção da saúde do paciente.

3. A recusa indevida de cobertura de procedimentos essenciais pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva e afronta a boa-fé contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.870.834/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.466.334/MS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJES, AI nº 5001103-55.2023.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
SILVANA CARLA DIAS RIBEIRO SOARES,
deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que a requerida “
autorize e custeie o procedimento da realização das cirurgias plásticas reparadoras, quais sejam: (1) Correção de lipomatose/ lipodistrofia de dorso e pube(2x); (2) Plástica mamária feminina não estética com prótese(2x); (3) Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica e dermolipectomia de dorso(2x); (4) Diástase dos retos abdominais(1x); (5) Dermolipectomia braquial/ Dermolipectomia de coxas(4x), conforme laudo em anexo em id. 49140771, além de outros materiais e insumos, se houver prescrição médica para tanto, bem como todas as guias necessárias para realização da cirurgia, devendo fazer os preparativos no prazo máximo de 05 (cinco) dias , sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 10426827), a agravante argumenta, em resumo, que i) após a solicitação administrativa o pedido da Recorrida passou por auditoria médica, sendo parcialmente deferido; ii) entre os procedimentos solicitados pelo médico assistente (mamoplastia pós bariátrica, dermolipectomia abdominal pós bariátrica, dermolipectomia de púbis pós bariátrica, dermolipectomia braquial pós bariátricos, dermolipectomia de coxas pós bariátrica e dermolipectomia de dorso pós bariátrica) o único que consta do rol da ANS e, inclusive, objeto de parecer esclarecedor da ANS, é a dermolipectomia abdominal pós bariátrica; iii) os procedimentos solicitados não têm indicação para a proteção da saúde ou interferência na funcionalidade das atividades cotidianas, apenas resultado estético, inexistindo urgência Sendo possível, ainda, que a cirurgia estética não satisfaça as expectativas da paciente; e iv) não há que se falar em obrigação da Operadora em custear meias, sutiã, ou qualquer outro acessório não relacionado ao ato cirúrgico em si, por ausência de obrigação legal e contratual.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma do pronunciamento recorrido.

Decisão inserida no ID 10492681,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 12522642).

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por SILVANA CARLA DIAS RIBEIRO SOARES, ora agravado, em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravante, na qual aduz, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida e que realizou uma cirurgia bariátrica em razão da sua obesidade mórbida.

Nesse passo, alega que após a cirurgia emagreceu 54 quilos, porém tal procedimento resultou em mamas flácidas, abdome flácido, lipodistrofia em região dos flancos, tendo o seu Médico Cirurgião Plástico, indicado alguns procedimentos reparadores, como (1) Correção de lipomatose/ lipodistrofia de dorso e pube(2x); (2) Plástica mamária feminina não estética com prótese(2x); (3) Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica e dermolipectomia de dorso(2x); (4) Diástase dos retos abdominais(1x); (5) Dermolipectomia braquial/ Dermolipectomia de coxas(4x), conforme laudo.

Afirma que ao tentar fazer o procedimento cirúrgico coma requerida, obteve parcial negativa, sob o argumento de que esse tipo de procedimento não estão autorizados pelo plano de Saúde, tendo em vista não constar no Rol da ANS.

Diante basicamente de tais fatos, requereu seja determinado que a parte requerida, de forma imediata e urgente, autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos, conforme prescrito à autora pelo seu Médico, sob pena de multa diária.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu parcialmente o pedido liminar, nos moldes outrora delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Analisando o documento constante do id 49139740 de primeira instância, noto que há a negativa parcial da recorrente quanto ao ato cirúrgico pretendido pela agravante.

Conforme, inclusive, sustentado na peça recursal a negativa foi amparada na ausência de cobertura dos procedimentos solicitados no rol da ANS.

O laudo lançado no id 49140771 de primeira instância esclarece que a paciente se submeteu à cirurgia bariátrica em 19/01/2023, emagreceu 54 Kg (cinquenta e sete quilos) e possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal, típica de pacientes ex-obesos. Registra a necessidade de submissão aos procedimentos outrora mencionados e que a paciente se queixa de odor, infecções fúngicas e assaduras nas dores da pele, além de se incomodar com o fato de as pessoas lhe falarem que ficou mais velha após emagrecer.

O laudo psicológico (id 49140770 de primeira instância), apresenta a conclusão de que “
foram observados os seguintes comportamentos: vergonha, não aceitação da imagem corporal, baixa autoestima, irritabilidade, sentimentos de inadequação, frustração e pensamentos negativos de si mesmo (autocrítica), e do futuro (desesperança), o que vem interferindo nas suas relações sociais e íntimas, o que acaba por comprometer assim, o seu pleno desenvolvimento, sintomas estes que colaboram para um quadro de depressão e ansiedade
”. E, ao final, é destacado que “
a não realização dos procedimentos cirúrgicos podem vir a agravar os sintomas acima citados
”, o que retrata a necessidade de a paciente se submeter, com urgência, aos procedimentos.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “(i)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirma o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte, possui entendimento no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida" (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.466.334/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, comprovada a necessidade e a urgência das cirurgias pós-bariátricas pleiteadas, entendo que, ao menos nesta etapa preambular do processo de origem, agiu com acerto o julgador singular ao deferir o pedido liminar. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E CONSUMIDOR –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – NECESSIDADE – CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR
– RECURSO PROVIDO.
1. A agravante é usuária do plano de saúde, está regular com as mensalidades e não possui prazo de carência a cumprir, sendo o procedimento de cirurgia pós-bariátrica negado sob a justificativa de que se tratava de tratamento estético não incluso no rol da ANS.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo as teses firmadas: Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3.
Comprovada a necessidade do procedimento pelo laudo médico e pelo laudo psicológico, e não sendo o caso de cirurgia plástica de caráter meramente estético, o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento pelos médicos especialistas da sua rede credenciada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001103-55.2023.8.08.0000; 3ª Câmara Cível, Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; data 21/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME RESTRITO A DEVOLUTIVIDADE DA DECISÃO PROFERIDA.
CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. JUNTA MÉDICA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por inexistir qualquer enfrentamento a respeito da tese de cancelamento do plano de saúde, para evitar a supressão de instância, deve tal questão ser primeiramente submetida à análise do magistrado de primeiro grau, conforme jurisprudência pacífica sobre o tema. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na recente data de 19 de setembro de 2023, quando do julgamento do REsp 1870834, estabeleceu por meio do Tema 1.069 ser “de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. 3. Embora exista decisão desfavorável quanto a parte dos procedimentos pontuados, tal elemento, por si só, não impede a realização na íntegra de todos procedimentos pontuados pelo médico assistente da paciente, sobretudo por ter a jurisprudência pátria privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente frente a eventual divergência de tratamento apontado por Junta Médica
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000638-12.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; data 22/04/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em recurso repetitivo firmou a orientação de que os planos de saúde devem, em regra, cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador e funcionado indicada por médico, em paciente pós-cirurgia bariátrica, uma vez que decorre do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069). Precedentes do STJ. 2.
Estando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que as condições de saúde física e psicológica da paciente demandam a realização dos procedimentos indicados, com a maior brevidade possível, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência, para determinar a realização dos procedimentos requeridos na rede credenciada do plano de saúde
. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006999-79.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; data 18/04/2024)

Ressalto que “[...] embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos ERESP 1886929/SP e ERESP 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a referência básica, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador
[...]” (TJMT; AI 1013208-51.2023.8.11.0000; Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; J 05/07/2023; DJMT 10/07/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou que a recorrente autorize e custeie as cirurgias plásticas reparadoras indicadas para a recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2025 às 10:00:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55869411032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.